Tribunal: TJDFT
Processo: 0758048-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0758048-22.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NIZELIA DE CASTRO SILVA LEMOS DECISÃO Vistos, etc. Em decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF 615 MC/DF em tramitação no Supremo Tribunal Federal, foi determinada pelo Excelentíssimo Ministro Roberto Barroso, a suspensão de todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, consoante o disposto no art. 21, § 3o, I, da Lei Distrital no 4.075/2007, e no art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013. Em face do exposto, fica suspenso o trâmite dos presentes autos, até ulterior determinação daquela Corte. Devolvam-se à Secretaria da Turma e, oportunamente, quando resolvida a controvérsia em questão, voltem-me conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 9 de março de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito